Tribunal: TJMT
Processo: 1043717-65.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043717-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO PROFISSIONAL COMPROVADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 8.906/1994. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. QUITAÇÃO GENÉRICA. INEFICÁCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, com condenação ao pagamento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ou se houve inadequação da via eleita e incorreção do valor atribuído à causa; (ii) saber se a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado; (iii) saber se o valor arbitrado em primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.

As preliminares suscitadas não merecem acolhimento, pois a sentença observou os limites do pedido inicial, sendo adequada a via do arbitramento judicial de honorários e legítima a formulação de pedido genérico, nos termos do art. 324, § 1º, I, do CPC.

4.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo contratante, após a efetiva atuação profissional, assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial dos honorários, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.

O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 confere ao Poder Judiciário competência exclusiva para fixar honorários quando inexistente estipulação válida ou quando inviabilizada a condição contratual de êxito por ato do contratante.

6.

A existência de cláusula contratual híbrida, com remuneração vinculada a fases processuais e ao êxito, não afasta o direito ao recebimento proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual.

7.

Termos de quitação genéricos, desacompanhados da especificação dos processos e dos valores correspondentes, não são suficientes para afastar o direito ao arbitramento judicial.

8.

O valor arbitrado em primeiro grau mostra-se excessivo diante da extensão da atuação profissional comprovada, impondo-se sua redução para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados.

Tese de julgamento:

“
1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.
2. Quitações genéricas, sem especificação dos processos e valores correspondentes, não afastam o direito ao arbitramento judicial de honorários.
3. O arbitramento dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão e a complexidade dos serviços prestados.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da “
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” ajuizada
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da
instituição financeira ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 335610871), nos termos:

“
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID nº 335610877), o
Banco Bradesco
suscita preliminares de incorreção do valor atribuído à causa, inadequação da via eleita, além de nulidade da sentença por ser
extra petita
.

No mérito, apresenta tese de reconhecimento da estipulação contratual expressa de remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro. Que ausente o direito de outra remuneração.

Acusa haver condições suspensivas não implementadas, ante a ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados.

Alega
omissão e inadequada valoração da prova, especialmente quanto aos termos de quitação
.

Aduz que a Ação de Arbitramento de Honorários é cabível na ausência de estipulação expressa sobre a remuneração do causídico, e que no caso há estipulação, de forma expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados sob condição de benefício financeiro.

Afirma que o Apelante deu quitação ao pagamento dos honorários previamente estabelecidos contratualmente (cláusula 6.22), conforme documentos acostados nos autos, não havendo enriquecimento sem causa, porquanto o ajuste havido entre as partes abarca devidamente a forma de remuneração.

Defende o arbitramento dos honorários com base no que realmente aconteceu nos processos.

Combate a distribuição do ônus sucumbencial em seu desfavor.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, e julgado improcedência os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 335610883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, no que concernem as preliminares suscitadas pelo banco apelante (sentença
extra petita,
via inadequada e incorreção no valor da causa), há de se comungar que a decisão recorrida deve permanecer, pois, a acolher a tese esposada pelo banco apelante, estar-se-ia reconhecendo o enriquecimento sem causa.

Sobre a questão em comento, a 2ª Câmara Cível desse Sodalício, assim decidiu:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPATIBILIDADE DOS RITOS ADOTADOS - RECURSO PROVIDO. O advogado possui a faculdade de optar pelo arbitramento judicial de honorários, conforme lhe faculta o art. 22, § 2º, do EA, ou pela ação de cobrança. No entanto, é possível o ajuizamento direto da ação de cobrança, neste se fazendo o arbitramento judicial. (Recurso de Apelação Cível n.º 15735/2006 - j. 27.09.2006 - Rel. Des. A. Bitar Filho).

Entende-se que a decisão proferida, está nos limites do pedido da inicial,
visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por ex-advogado contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o
interesse de agir
do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a
adequação da via eleita
.

O apelante sustenta que o valor atribuído à causa estaria incorreto, pois o apelado teria formulado pedido certo e determinado, postulando a condenação em percentual sobre o valor atualizado das causas em que atuou. Sem razão o apelante.

Na ação de arbitramento de honorários, é próprio da natureza da demanda que o pedido seja para que o Poder Judiciário, mediante análise do trabalho realizado e do valor econômico da questão, arbitre o valor devido. Não há como se estabelecer previamente os elementos subjetivos a serem adotados pelo juízo para arbitrar os honorários advocatícios, sendo a competência para tal arbitramento exclusiva do Poder Judiciário, nos termos do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 324, § 1º, I, permite expressamente a formulação de pedido genérico "quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato".

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR . INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE . EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE . ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art . 121 do CC/2002.3.
O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual ( EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa
.4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes.5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art . 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado.6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1276142 DF 2018/0082392-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021) (g.n.)

De igual modo, não há que se falar em sentença
extra petita
, porquanto, ao contrário da arguição,
a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.
Ademais pela razão do tema “sentença exta petita” confundir com o mérito recursal, a questão será melhor tratada, conjuntamente ao mérito.

Rejeito, portanto, as preliminares, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

À luz das evidências constantes dos autos, observa-se que os fatos e as provas convergem com os fundamentos da sentença que, ao deslindar a controvérsia, reconheceu que as partes estão obrigadas ao cumprimento do contrato de prestação de serviços jurídicos, cujo objeto, na presente demanda, é a atuação do escritório de advocacia nos autos das
ações nº 0012475-67.2009.8.11.0041 e nº 7001879-36.2016.8.22.0013.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se em convicção de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou nas ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

E que a despeito da negativa do requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos das ações, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do escritório de advocacia em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado nos referidos processos judiciais.

Desta feita,
in casu
, o §2º, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos
honorários
(convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em
honorários
sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial (natureza híbrida), não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA) (g.n.)

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.”
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais,
o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil
, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios.

Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restaram explicitados escorreitamente em fundamentos do
decisum
recorrido
,
do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos autos por anos, com ajuizamento da ação, citações, penhoras, leilões, bloqueios e outros atos na tentativa de satisfação do crédito executado, nos termos fundamentados:

* Processo nº 0012475-67.2009.8.11.0041 – Comarca de Cuiabá/MT – Ação de Execução de Título Extrajudicial
→
O autor atuou desde 2009 na execu
çã
o movida contra Jean Paulo Ormond Sim
õ
es e sua empresa, referente a contrato de financiamento de capital de giro. Ap
ó
s a cita
çã
o, houve indica
çã
o de bem para penhora e apresentação de Exceção de Pré-Executividade pela parte devedora, a qual foi rejeitada após impugnação. O autor acompanhou audiências de conciliação, atualizou demonstrativos de débito e promoveu reiteradas tentativas de bloqueio de ativos via BACENJUD, além de requerer a intimação dos executados para indicar bens. Apesar das diligências, não houve êxito na satisfação do crédito. Em 2020, ocorreu a rescisão contratual e a destituição do autor dos autos, impedindo a conclusão do trabalho e a percepção de honorários pelo êxito.

* Processo nº 7001879-36.2016.8.22.0013 – Comarca de Cerejeiras/RO – Ação de Execução de Título Extrajudicial
→
o autor atuou desde 2016 na execu
çã
o movida contra Borges & Gregeanin Ltda. EPP (Auto Posto Mir
ã
o), Claudomiro Soares Borges e Izabel Gregianin Borges, referente a contrato de arrendamento mercantil. Promoveu diversas diligências, incluindo bloqueios de valores via BACENJUD, pesquisas de veículos pelo RENAJUD, consultas ao INFOJUD e atualização de cálculos, além de requerer suspensões processuais diante de buscas infrutíferas. Apesar dos esforços, não houve êxito na localização de bens penhoráveis. Em 2020, com a rescisão contratual, o autor foi destituído dos autos, restando impossibilitado de concluir o trabalho e de perceber os honorários pelo êxito.”

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu bem seu fundamento e decisão a procedência parcial dos pedidos da ação.

Isso porque, com a rescisão unilateral, houve quebra da expectativa de êxito, não sendo em si a causa de pedir, mas o fato gerador que legitima a busca por uma tutela jurisdicional substitutiva, sendo que o pedido principal é o arbitramento de um valor e o fundamento para tal é o serviço que foi efetivamente prestado e que, em razão da resilição, antecipada e unilateral, ficou sem a contraprestação final pactuada.

A decisão não concede os honorários de êxito, mas uma compensação pelo labor realizado, tratando-se de perfeita aplicação do princípio da congruência, não havendo falar em nulidade por julgamento extra petita.

Portanto, não havendo o vício de nulidade, impõe-se na manutenção da sentença.

De outro norte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais), tem-se que o valor não está condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição.

Dessa forma, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos, deve corresponder ao valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acerca da prova apresentada pelo banco de “
termo de quitação
”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato.

Não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo artigo 85, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Além disso, tais termos de quitação são genéricos e não especificam os processos a que se referem, não havendo como afirmar que abrangem os processos objeto desta ação de arbitramento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que quitações genéricas, sem especificação dos períodos e valores a que se referem, não afastam o direito à cobrança.

"PRESTAÇÃO DE CONTAS. Recibo. A apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos." (REsp 245804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, julgado em 28/03/2000, DJ 22/05/2000, p. 117)

Este eg. Tribunal também já se manifestou sobre a questão:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8, ALÉM DO ARTIGO 22, §2 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI N. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa." (TJMT - NU 1047840-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Portanto, os termos de quitação juntados aos autos não são suficientes para afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Por fim, quanto à distribuição do ônus da sucumbência, verifica-se que, sendo a parte autora vencedora, mostra-se correta a sentença ao condenar o banco requerido ao pagamento integral do referido ônus, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, e
REDUZIR
o valor arbitrado em honorários advocatícios, pelos serviços prestados junto as ações supracitadas, ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do resultado do julgamento, parcial provimento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os no percentual arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026